Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias do contrato de prestação de serviços de engenharia que entabularam, almejando a autora a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$108.497,11 (cento e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e onze centavos), além de multa no valor de R$78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais) e compensação por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a ré a pagar à autora a quantia de R$64.326,71 (sessentas e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), a ser corrigida a partir dos orçamentos constantes no caderno processual. A sentença, ademais, rejeitara o pedido contraposto deduzido pela ré. Inconformadas, as partes apelaram, almejando a autora a condenação do réu ao pagamento dos prejuízos materiais que ventilara, assim como à multa contratual estipulada e a indenizar os danos morais sofridos em razão do ocorrido. A ré, de sua parte, visa o acolhimento do pedido contraposto que formulara e a compensação do montante que indicara, com a inversão ou modulação dos ônus da sucumbência A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença de ID 40041089, fls. 605/618.